Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS EFETUADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL À PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório.
3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora.
4. Incabível a inclusão dos honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento da Ação Coletiva quando realizado o Cumprimento de Sentença Individual, haja vista os percentuais estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, para escalonamento dos honorários devidos pela Fazenda Pública deverem ser apreciados em relação ao valor global da condenação; além de o fracionamento ser uma afronta ao sistema de pagamentos por precatórios.
5. Recurso conhecido e não provido.